Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704530-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO TULIO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO, A AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCO TULIO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO, tendo em vista o indeferimento, nos autos da ação penal n. 0736451-36.2022.8.07.000, pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, do pedido de revogação da prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos adotados na decisão proferida no pedido de liberdade n. 0701870-58.2023.8.07.0003, cujo teor se encontra no ID 147687423 dos autos de origem (ID 148147006). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2022, sob a incidência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Sustenta que o fundamento adotado pelo magistrado acerca da possibilidade de que o paciente concretize as ameaças feitas a sua ex-namorada não se mostra aceitável, por configurar antecipação de eventual pena. Alega estar equivocada a afirmação de que o acusado seria reincidente e que estaria respondendo a outro processo de violência doméstica no Estado de Goiás. Assevera que o paciente tem bons antecedentes e não representa perigo a suposta vítima, além de ter residência e emprego fixo. Defende inexistir elementos que indiquem que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o Estado terá o controle sobre ele, de forma eficiente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial o uso de tornozeleira eletrônica. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, tornando-a definitiva após regular processamento. Requer, ainda, se necessário, a adoção de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante, em vista da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto 129, § 13, do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Na audiência de custódia, realizada no dia 24/12/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, bem como foram impostas medidas protetivas de urgência em relação à ofendida, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 1145929467): (...) Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos relatos dos policiais militares e da vítima. No presente caso, a prisão preventiva revela-se como único instrumento capaz de verdadeiramente salvaguardar a integridade da ofendida. Com efeito, por uma questão banal, o autuado, em ato covarde, aplicou um golpe denominado rasteira em uma mulher, jogando-a ao solo e passou sem piedade a agredi-la com socos e chutes sobre o corpo todo. A ação só não progrediu e foi ainda mais trágica porque uma viatura passava no local e foi acionada por um amigo da vítima. A banalidade da ação é preocupante e revela o potencial claro de repetição. Isso porque o descontrole a acionar o comportamento agressivo e brutal do autuado se deu apenas por ciúmes. Posto novamente nessa situação, atuaria mais uma vez de forma colérica. A crueldade do espancamento também revela a ausência de limites do autuado, que, quando contrariado, pode adotar comportamento imoderado, bárbaro, colocando a vítima e a sociedade em risco. Observo, ainda, que o autuado responde a processo envolvendo violência doméstica contra a mulher no Estado de Goiás e, agora, novamente foi preso por crimes de violência contra a mulher. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: (...) Quando posto em liberdade, porque findado o risco à ordem pública, fica ciente desde logo o agressor sobre a fixação de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, APLICO a MARCOS TÚLIO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO as seguintes medidas protetivas de urgência em relação a ANTÔNIA CARLA LUIZ DO NASCIMENTO: I - Proibição da aproximação das ofendidas, fixando limite de 500 (quinhentos) metros, ressalvada a previsão nos demais dispositivos; e II - proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais e por pessoas interpostas (pedir para alguém falar com ela). (...) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, posteriormente recebida pelo d. magistrado a quo (ID 146423038). Confiram-se os seus termos (ID 146389884): (...) Em 23/12/22, entre 2:30h e 5:00h, em residência localizada na Chácara 115, conjunto B, casa 58, Ceilândia-DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relação afetiva e em razão da condição de sexo feminino, agrediu fisicamente sua namorada ANTÔNIA CARLA LUIZ DO NASCIMENTO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito do IML no 44.968/22. MARCO TÚLIO e ANTÔNIA namoram há um ano e não têm filhos em comum. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, enquanto celebravam aniversário do filho do denunciado, sobreveio uma discussão motivada por ciúmes. O denunciado passou a xingar a vítima e a agredi-la com socos no rosto, chutes no corpo, e ainda a derrubou no chão. Tais condutas causaram as lesões retratadas no laudo do IML no 44.968/22 (região da boca, cotovelo e antebraço esquerdos e joelho direito). Uma viatura da PM que passava pelo local foi acionada e efetuou a detenção do denunciado em flagrante. Diante do exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia MARCO TÚLIO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO como incurso na infração penal do art. 129, §13, do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Requer-se que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para se ver processar, aplicando-se o art. 387, IV, do CPP em caso de condenação, ouvindo-se oportunamente as pessoas a seguir arroladas: (...) Observa-se, ainda, que o paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (autos n. 0701870-58.2023.8.07.0003), o qual foi indeferido pela autoridade impetrada, senão, veja-se: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de MARCO TÚLIO CAMARGO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO, alegando, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, bem como o requerente tem residência certa, emprego e não oferece riscos à ordem pública. Com vista, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de não ter tido alteração fática capaz de abalar os fundamentos da decisão que converteu em flagrante a prisão preventiva do requerente. É o relatório. Decido. Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se mudado, considerando que a prisão se deu em virtude da gravidade dos fatos. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Segundo o que consta na ocorrência policial, o acusado agrediu a ofendida, com quem mantinha um relacionamento, desferindo socos no rosto dela, chutes pelo corpo e a jogando no chão. Ademais, o ofensor teria injuriado e ameaçado a vítima de morte. Noutro giro, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Nessa esteira, na audiência de custódia, o juízo do NAC entendeu ser o caso de converter em preventiva a prisão em flagrante, visto ter verificado presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Consigno, por oportuno, que esse juízo não é instância revisora das decisões do NAC, de modo que apenas na situação em que ocorrer alteração fática após a conversão da prisão em flagrante em preventiva é que seria o caso de exame por esse juízo natural, nos moldes do artigo 316 do CPP. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCO TÚLIO CAMARGO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO. Translade-se cópia desta decisão para os autos principais. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. O referido pleito foi reiterado na resposta à acusação (ID 147315104) e indeferido pelo d. magistrado a quo, pelos mesmos fundamentos adotados na decisão supratranscrita (ID 148147006). Primeiramente, tem-se que os termos da denúncia recebida evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Note-se que o comportamento do impetrante, relatado pela vítima na fase inquisitorial, consistente em desferir-lhe socos no rosto, chutes no corpo todo, jogando-a no chão e causando-lhe diversas lesões (ID 145904075 – p. 3), demonstra forte descontrole emocional daquele e a gravidade concreta da conduta. Ressalte-se que as agressões relatadas são corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito n. 44968/22, acostado ao ID 145904082, o qual descreve que a pericianda apresenta “Ferida contusa de 0.5 cm e edema na mucosa labial superior do lado direito, edema no cotovelo e antebraço esquerdo com dor e dificuldade movimento, escoriação em placa de 03 cm no joelho direito.” Outrossim, a agressividade do acusado parece não ser eventual, considerando que responde ao processo criminal n. 0357366-04.2013.8.09.0175, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Goiânia/GO, consoante registrado na mídia referente à audiência de custódia (ID 145941147, aos 8’), a indicar risco de reiteração delitiva. Com efeito, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Saliente-se que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Cumpre destacar, também, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Descabida, ainda, a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora